Tribunal: TJBA
Processo: 8048333-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048333-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA DE ASSUNCAO FILHA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA ORIGEM.
COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO BENEFICIÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À ENTIDADE FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DE REGULAMENTO POSTERIOR MAIS RESTRITIVO. RESOLUÇÃO Nº 49/1997. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,
contra decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, que a agravante cadastrasse a autora como beneficiária do plano de previdência complementar, com o pagamento do benefício de pensão por morte, em virtude do falecimento de seu companheiro Fernando José dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma em discussão: (i) verificar se a companheira de participante de plano de previdência privada, com união estável devidamente comprovada, possui direito à suplementação de pensão por morte, ainda que não tenha sido formalmente inscrita como beneficiária, bem como se é aplicável a Resolução nº 49/1997 para obstar a concessão do benefício, à luz da função social do contrato, da proteção constitucional à entidade familiar e da eventual alegação de desequilíbrio atuarial, cujo ônus probatório incumbe à entidade previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a união estável e a dependência econômica, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus à suplementação de pensão por morte, ainda que não tenha sido formalmente inscrita como beneficiária no momento oportuno.
4. A exigência regulamentar de inscrição prévia não pode prevalecer sobre a realidade fática da entidade familiar, devendo ser interpretada à luz da função social do contrato e da proteção constitucional conferida à união estável (CF, art. 226, § 3º).
5. Inaplicável a Resolução nº 49/1997 quando editada posteriormente à consolidação do direito do participante, vedada a retroatividade de norma mais gravosa.
6. A alegação genérica de risco ao equilíbrio atuarial não afasta o direito da beneficiária, incumbindo à entidade previdenciária a demonstração concreta do alegado prejuízo, mediante prova técnica idônea (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, ainda que contenha erro material no número do contrato, desde que presentes elementos suficientes à identificação do débito e inexistente prejuízo à defesa. As decisões interlocutórias não se submetem à preclusão
pro judicato
, podendo ser revistas pelo magistrado a qualquer tempo. Alegações relativas à violação da boa-fé objetiva e comportamento contraditório do credor demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária do agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 226, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.242.912/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8077573-62.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 28/11/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8101213-60.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Vice-Presidência, j. 19/01/2023, pub. 02/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048333-55.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e Agravada MARIA DE ASSUNÇÃO FILHA.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão desafiada, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04